Tribunal: TJMT
Processo: 1019588-18.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019588-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAIS ARAUJO MALHEIRO - CPF: 089.434.311-47 (RECORRENTE), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), X THE BEST CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 32.520.381/0001-26 (RECORRIDO), DOMINGOS ZAVANELLA JUNIOR - CPF: 068.714.188-57 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSULTORIA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO INVESTIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ULTRAPASSAR AS RAIAS DA ESFERA PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ESPÉCIE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Adequação do valor do dano material consoante contratos juntados.

2.

A situação retratada não corresponde a um dano moral puro, ou seja, as circunstâncias hão de ser calibradas pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

3.

Hipótese em que o contexto fático-probatório não ilustra elemento a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela majoração dos danos materiais para o valor de R$ 4.702,50 (quatro mil setecentos e dois reais e cinquenta centavos), e a condenação a título de danos morais (R$ 10.000,00).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019588-18.2022.8.11.0003

Polo Ativo

LAIS ARAUJO MALHEIRO

Polo Passivo

X THE BEST CONSULTORIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

O cerne do litígio perpassa por aferir eventual ocorrência de inadimplemento por parte da requerida relativo a consultoria programada contratada pela autora, na qual a autora investiu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a promessa de ter esse valor restituído com juros e correção, na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Assevera que após solicitar a restituição do valor e diante da informação de que a requerida estaria passando por dificuldade financeira, firmou novo contrato dilatando o prazo de restituição para 25/06/2022 e que receberia a quantia de R$ 4.702,50 (quatro mil setecentos e dois reais e cinquenta centavos).

Em análise ao mérito da presente demanda, vislumbro que não a autora comprovou ter dispendido da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da requerida, todavia, não teve a restituição da quantia conforme prometido.

Neste sentido, comprovado o pagamento pela autora, caberia a parte requerida desconstituir a obrigação de pagar. Entretanto, constato que a parte requerida não logrou êxito em comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC,.

Desse modo, em razão da ausência de provas de que o valor do débito já tenha sido adimplido integralmente, ônus que incumbia a requerida, nos termos do art. 373, II do CPC, a procedência parcial do pedido inicial é imperativa, devendo a autora ser restituída da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir de cada desembolso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte Ré ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do pagamento de cada parcela.

[...]

Assim, o mero descumprimento contratual ou a mera falha na prestação dos serviços não enseja indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais em que restar comprovado que o sofrimento foi grave o suficiente para atingir os direitos de personalidade do consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos.

Logo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para lhes dar provimento, a fim de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, na forma acima exposta.

[...]”

O móvel recursal cinge-se a dois pedidos: a) alteração do dano material; b) reparação em dano moral.

Pois bem.

Em relação aos danos materiais, a parte autora/recorrente junta os dois contratos firmados, sendo que a sentença analisou apenas um deles. Embora a parte recorrida afirme que o contrato está sem sua assinatura, todo o contexto probatório evidencia a existência das pactuações, inclusive não rebate especificamente as informações iniciais.

Partindo da premissa adotada na sentença, não há desconsiderar a previsão nos dois contratos, firmados nos mesmos moldes, sendo o caso de
error in judicando
quando da análise dos valores.

Por isso, o valor correto é de R$ 4.702,50 (quatro mil e setecentos e dois reais e cinquenta centavos).

Nos danos morais, tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, o mero inadimplemento contratual não rende ensejo à espécie.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
(dano moral puro), dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, as circunstâncias hão de ser calibradas pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias da esfera patrimonial. Não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Em destaque alguns excertos:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

Desse modo, sem que haja outro elemento a temperar os fatos, a questão não
possui a extensão suficiente para gerar o dano moral indenizável.

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
neste capítulo não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de alterar o capítulo do dano material para o importe de R$ 4.702,50 (quatro mil e setecentos e dois reais e cinquenta centavos)
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024